Tribunal: TJDFT
Processo: 0711716-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711716-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATAIDE CORREIA DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Tendo em vista a oposição simultânea de Embargos de Declaração por ATAÍDE CORREIA DE OLIVEIRA, bem como a interposição de Recurso Especial, manifeste-se o recorrente, no prazo de 5 dias, sobre a desistência tácita dos Embargos de Declaração ou indique qual dos recursos deve prosseguir para julgamento. Após, voltem-me os autos. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador